Tribunal: TJDFT
Processo: 0743233-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Violência doméstica. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Perseguição. Medidas cautelares suficientes.
1 - Nos crimes de violência doméstica, não se justifica a prisão cautelar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima, sobretudo se o paciente é primário e tem bons antecedentes.
2 – As penas máximas dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e perseguição são inferiores a quatro anos de reclusão. Caso condenado, o paciente, que é primário e sem antecedentes, dificilmente terá como regime prisional o fechado. Não pode ser mantido em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença.
3 - Ordem concedida.